Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-70.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600348-70.2020.6.16.0015
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/11/2021
Processo referência: 0600348-70.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600348-
70.2020.6.16.0015 que, em razão das irregularidades detectadas, considerando ainda o fato de não
ter sido apresentada toda a documentação obrigatória necessária à análise das contas (extratos
bancários), com fulcro no art. 74, IV da Resolução TSE 23.607/2019 acolheu a manifestação do
Ministério Público Eleitoral e Julgou não prestadas as contas da candidata Lucineia dos Santos
Teixeira. Além do julgamento anterior, por todo o exposto acima, entendeu que a devolução dos
valores do FEFC aplicados indevidamente é medida que se impõe, assim sendo determino o
recolhimento do valor de R$ 100,00 (cem reais) ao Tesouro Nacional, considerando o pagamento a
maior de despesa contratada, nos termos do apontamento 1.1.2. do parecer conclusivo, analisado
acima por este Juízo. O recolhimento/devolução dos valores ao Tesouro Nacional deverá ocorrer
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança, conforme dispõe o art. 79, §1º da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação de Contas de Eleitorais, referente às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Lucineia dos Santos Teixeira, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido
Solidariedade, em Ponta Grossa/Pr, julgadas não prestadas com fundamento os extratos referentes
às contas 3449-9, 3450-2 e 3451-0 não foram apresentados. Foram acostados sob ID 97212168 a ID
97212172, os documentos relativos à comprovação das despesas. Verifica-se que todos os
pagamentos foram realizados mediante cheques não cruzados, ainda que nominais, todos em
desacordo com o art. 38 da resolução TSE 23.607/2019. Em relação à contratada Roseney Freitas
dos Santos, que o contrato previa o pagamento de R$ 500,00, mas lhe foi pago o valor de R$
600,00, isso sem qualquer justificativa, em descompasso com o próprio contrato firmado e em
relação aos demais contratados que firmaram contratos idênticos, para os quais foi pago o valor de
R$ 500,00. Considerando tratar-se de recursos públicos recebidos do FEFC e que não há
justificativa para o pagamento realizado a maior e em desacordo com o contratado firmado pelas
partes, a diferença paga indevidamente deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional pela candidata.
foram identificadas doações de valores estimados, declaradas pela candidata em sua prestação de
contas, mas que não foram informadas pelo mencionado doador em sua prestação de contas. Em
que pese o fato de terem sido apresentadas as notas fiscais do candidato doador, não houve
manifestação acerca do motivo pelo qual tais valores não foram incluídos na prestação de contas
do mesmo; ressalva no recebimento de recursos de origem não identificada - doações recebidas
de outros candidatos, mas não registrados pelos doadores em suas prestações de contas e no
atraso na abertura da conta bancária).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCINEIA DOS SANTOS TEIXEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LUCINEIA DOS SANTOS TEIXEIRA (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42956
194
12/05/2022 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.683

RECURSO ELEITORAL 0600348-70.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCINEIA DOS SANTOS TEIXEIRA VEREADOR
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRENTE: LUCINEIA DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCAMINHAMENTO APENAS DO
EXTRATO DA CONTA DO FEFC. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS
PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS AFASTADO. IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
DESAPROVAR AS CONTAS.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou não prestadas as contas
relativas ao cargo de vereadora, em razão da não apresentação de extratos
bancários de todas as contas.
2. A ausência parcial dos documentos e das informações ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas, nos termos do artigo 74, §2º, da
Num. 42956194 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232746800000041928920
Número do documento: 22051215232746800000041928920

Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha,
a ausência da apresentação completa dos extratos bancários é falha grave o
bastante para acarretar a sua insanabilidade face à quebra da confiabilidade
das contas, ensejando a desaprovação.
4. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para desaprovar as
contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/05/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lucineia dos Santos Teixeira em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa,
que julgou não prestadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta
Grossa, nas Eleições de 2020, em razão da não apresentação de extratos bancários.
Em suas razões recursais (ID 42728131), a recorrente alegou que os extratos
bancários foram juntados aos autos, bem como os documentos que comprovam
despesas e pagamentos de gastos eleitorais, tendo a sentença ignorado a produção
dessa prova documental. Sustentou que o apontamento referente aos recursos de origem
não identificada, na verdade, trata-se de doação recebida pela agremiação partidária
Solidariedade, estando declarado e comprovado nos autos. Ressaltou que, ainda que
tenha ocorrido atraso na abertura da conta corrente, isso ocorreu em razão dos
transtornos causados pela pandemia, o que é de conhecimento geral. Aduziu que as
doações recebidas do candidato à majoritária foram devidamente registradas em sua
prestação de contas, sendo legal essa forma de rateio de despesas, conforme
jurisprudência dominante. Por fim, apontou que não houve a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que seria possível no presente caso, diante da
ausência de comprometimento material na integralidade das contas, tratando-se as
irregularidades de pequenos vícios formais e sanáveis. Requereu, assim, o conhecimento
e o provimento do recurso, para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42800867) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
impediu a devida análise da movimentação financeira da campanha.
Para maiores esclarecimentos quanto ao encaminhamento dos extratos
Num. 42956194 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232746800000041928920
Número do documento: 22051215232746800000041928920

eletrônicos pelas instituições financeiras, bem como em relação à movimentação de
recursos, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico para emissão de parecer
complementar.
O parecer técnico complementar (ID 42851472) apontou o encaminhamento
de extrato eletrônico apenas da conta bancária nº 3449-9 utilizada para a movimentação
dos recursos do fundo especial de financiamento de campanha – FEFC, onde constam
valores recebidos pela candidata e gastos durante a campanha, sem a existência de
sobras. Essa movimentação é coincidente com o que foi declarado na prestação de
contas. Procedeu-se ainda o exame da regularidade das despesas realizadas com
recursos do FEFC onde foi constatado que os documentos comprobatórios não foram
juntados no SPCE, tendo sido trazidos aos autos diretamente no PJe, depois da emissão
do parecer conclusivo. No entanto, ainda que a destempo, comprovam a realização das
despesas, com a ressalva em relação à fornecedora Roseney Freitas dos Santos, que
fora contratada pela contrapartida de R$500,00, tendo sido emitido em seu favor um
cheque no valor de R$600,00.
Intimado sobre o parecer complementar, a recorrente não se manifestou.
Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42864466), diante da
ausência parcial dos extratos bancários, bem como do pagamento a maior a um dos
fornecedores, sem qualquer justificativa, opina pela desaprovação das contas pelo
comprometimento da regularidade e da lisura.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
Num. 42956194 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232746800000041928920
Número do documento: 22051215232746800000041928920

dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como não prestadas, sob o fundamento de que
Num. 42956194 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232746800000041928920
Número do documento: 22051215232746800000041928920

[ . . . ] p o r t o d o o e x p o s t o , e m r a z ã o d a s i r r e g u l a r i d a d e s
detectadas, considerando ainda o fato de não ter sido apresentada toda a documentação
obrigatória necessária à análise das contas (extratos bancários), com fulcro no art. 74, IV
da Resolução TSE 23.607/2019 acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral
e JULGO NÃO PRESTADAS as contas da candidata LUCINEIA DOS SANTOS
TEIXEIRA.
Além do julgamento anterior, por todo o exposto acima, entendo que a
devolução dos valores do FEFC aplicados indevidamente é medida que se impõe, assim
sendo determino o recolhimento do valor de R$ 100,00 (cem reais) ao Tesouro Nacional,
considerando o pagamento a maior de despesa contratada, nos termos do apontamento
1.1.2. do parecer conclusivo, analisado acima por este Juízo.

De acordo com o parecer técnico conclusivo (ID 42728106), não houve
apresentação dos extratos bancários referentes às contas destinadas ao Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, ao Fundo Partidário e a outros recursos, inviabilizando a
transparência e o controle da movimentação pela Justiça Eleitoral.
Também não houve o envio de todos os extratos eletrônicos pela instituição
financeira, tendo sido encaminhado apenas o extrato da conta bancária nº 3449-9
destinada a movimentação dos recursos oriundos do FEFC, como se observa da
informação de ID 42728124 e do parecer técnico complementar de ID 42851472.
Evidente, portanto, que há falha na presente prestação de contas, quanto à
ausência de parte dos extratos, os quais são obrigatórios para a análise da movimentação
financeira. Essa irregularidade, todavia, não enseja o julgamento das contas como não
prestadas.
Os documentos apresentados pelo recorrente e as informações que podem
ser extraídas do Sistema de Prestação de Constas Eleitorais – SPCE trazem elementos
mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do artigo 74, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 74
§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o
não atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas
como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a
análise da prestação de contas.

Assim já decidiu este Tribunal para as Eleições 2020:

Num. 42956194 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232746800000041928920
Número do documento: 22051215232746800000041928920

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
DISPONÍVEIS. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS
EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL. PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS
INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO.
(...)
5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais
os extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos
face à pretérita emissão do parecer conclusivo.
6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que
se impõe. Precedente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).

Desse modo, deve ser afastado o julgamento das contas como não prestadas
e, por oportuno, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo
Civil, tem-se que a causa está devidamente instruída e em condições para o imediato
julgamento de mérito neste Tribunal.
A propósito da obrigatoriedade da apresentação dos extratos bancários das 3
(três) contas de campanha, o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º
desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;

Num. 42956194 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232746800000041928920
Número do documento: 22051215232746800000041928920

Como se vê, a apresentação dos extratos é essencial, pois demonstra toda a
movimentação financeira realizada pelo candidato, com a finalidade de conferir
transparência à arrecadação e aos gastos eleitorais.
A ausência dos extratos bancários prejudica a fiscalização e a confiabilidade
das contas, sobretudo porque não é possível averiguar se as informações declaradas
pelo prestador, quanto à ausência de movimentação financeira, correspondem àquelas de
fato registradas nas contas bancárias.
Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
ausência da apresentação dos extratos bancários de todas as contas é falha grave o
bastante para acarretar a sua insanabilidade em face da quebra da confiabilidade das
contas, ensejando a desaprovação.
Esse é atual o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO.
MAIORIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DO VOTO MÉDIO.
INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVOS. REGIMENTO INTERNO DO TRE/AM.
VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 32/TSE. IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS E DEFINITIVOS.
GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático–probatório,
atestou, por maioria, que a ausência da apresentação de parte dos extratos bancários
enseja a desaprovação das contas, consoante entendimento do TRE/AM e do TSE.
2. A compreensão firmada pela maioria da Corte Regional está em consonância com
a jurisprudência deste Tribunal Superior na linha de que a apresentação incompleta
dos extratos bancários compromete a confiabilidade da análise contábil, o que
consiste em irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse
sentido: AgR–REspe nº 3110–61/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de
20.9.2016; AgR–REspe nº 741–81/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20.11.2018; e
AgR–REspe nº 585–95/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24.4.2019.
3. Por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte Superior,
é de rigor a aplicação da Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", o que é
igualmente aplicável aos recursos manejados por afronta a lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, de minha relatoria, DJe de 10.8.2018).
4. Não merece êxito a justificativa do agravante de ausência de movimentação
financeira para a não apresentação dos extratos bancários, porquanto o art. 29, V, da
Res.–TSE nº 23.464/2015 é expresso no que tange à obrigação de a prestação de
contas incluir tal documento como forma de comprovar a movimentação financeira ou
a sua ausência, referente a todo o exercício ao qual se referem as contas (...). (TSE.
Recurso Especial Eleitoral nº 060004287, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 166, Data
20/08/2020, Página 0)
Num. 42956194 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232746800000041928920
Número do documento: 22051215232746800000041928920

Há se concluir, assim, que a ausência dos extratos de todas as contas,
sobremaneira da conta outros recursos, possui gravidade suficiente para, por si só,
ensejar a desaprovação das contas, devendo ser reformada a respeitável sentença, para,
afastando o julgamento como não prestadas, desaprovar as contas de campanha da
recorrente.
As demais irregularidades apontadas na sentença e rebatidas no recurso não
levariam, sozinhas, à desaprovação das contas, nem ensejaram qualquer tipo de
penalidade ou determinação de devolução de valores.
O apontamento quanto à existência de recursos de origem não identificada,
recursos esses relativos a uma doação realizada pelo partido Solidariedade foi
completamente afastada na sentença, não sendo motivo nem para aposição de ressalvas.
Veja-se:

Apontamento 2.2. – RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA – receitas sem identificação do CPF/CNPJ:

Acerca deste apontamento, sob ID 97212173, acostou-se aos autos o
comprovante bancário da doação, demonstrando ter sido realizada pela conta 4211-2, ag.
1547 da Caixa Econômica Federal, pertencente ao partido Solidariedade de Ponta
Grossa/PR.

O atraso na abertura da conta corrente, como já pacificado nesta Corte,
quando não evidenciado um prejuízo para a fiscalização dos valores movimentados,
enseja apenas a aposição de ressalvas, como apontado na sentença.
Por fim, para a anotação de ausência de registro das doações estimáveis
recebidas de outros candidatos e não constante em suas respectivas prestações de
contas, foram aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de
serem anotadas apenas ressalvas, caso fosse apenas essa irregularidade nas contas
apresentadas.
Com relação à determinação de devolução de valores oriundos do FEFC
devido à ausência de comprovação da despesa, em nada há se reparar a respeitável
sentença.
Da análise realizada na documentação comprobatória apresentada pelo
prestador, feita em primeira instância e corroborada pelo parecer técnico complementar
juntado em segunda instância, verifica-se que, ainda que ausente todos os requisitos
legais, encontram-se comprovadas a realização das despesas e os pagamentos com os
recursos do FEFC, na quase totalidade.
Num. 42956194 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232746800000041928920
Número do documento: 22051215232746800000041928920

Como apontado na respeitável sentença, a prestadora de serviço Roseney
Freitas dos Santos foi contratada pela quantia de R$500,00 (quinhentos reais) mas foi-lhe
pago o montante de R$600,00 (seiscentos reais), com recursos do FEFC. Ainda que
exista no contrato previsão de possível ajuste de valores, a prestadora não apresentou
nenhuma justificativa a respeito, nenhuma motivação para essa alteração do que fora
pactuado inicialmente.
Desse modo, o montante de R$100,00 (cem reais) originário do FEFC não se
encontra comprovado nos autos, o que enseja a sua devolução aos cofres públicos,
devendo a respeitável sentença ser mantida em relação a determinação de recolhimento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para JULGAR DESAPROVADAS as contas do recorrente, com a
determinação de recolhimento de R$100,00 (cem reais) de recursos do FEFC sem
comprovação, nos moldes determinado na respeitável sentença.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600348-70.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 LUCINEIA DOS SANTOS TEIXEIRA VEREADOR, LUCINEIA DOS SANTOS
TEIXEIRA - Advogados dos RECORRENTES: ELIZEU KOCAN - PR54081-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR80064-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 42956194 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232746800000041928920
Número do documento: 22051215232746800000041928920

SESSÃO DE 09.05.2022.
Num. 42956194 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232746800000041928920
Número do documento: 22051215232746800000041928920